Tribunal: TJES
Processo: 5001033-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
TUTELA PROVISÓRIA
–
RESTABELECIMENTO DO
CREDENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE AULAS PRÁTICAS VEICULARES –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória em mandado de segurança (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

2.
Na espécie, o credenciamento da empresa impetrante possuía prazo de validade determinado, e, uma vez expirado, extingue a autorização para a prestação do serviço. Assim, resta ausente a probabilidade do direito da agravante quanto ao direito líquido e certo para restabelecimento do seu credenciamento, uma vez decorrido integralmente o período de sua validade.

3.
A regulamentação do credenciamento e a definição dos critérios para homologação são atos administrativos discricionários, cabendo ao DETRAN/ES decidir sobre a oportunidade e conveniência da renovação ou reformulação do credenciamento, conforme o interesse público, de modo que o deferimento da medida liminarmente para manter o credenciamento da agravante aparenta ensejar indevida incursão judicial no mérito administrativo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

contra a r. decisão de id. 61151342 que, nos autos do “
Mandado de Segurança
” impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES,
indeferiu a tutela provisória vindicada.

A recorrente, em suas razões (id. 11925278), aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, posto que o
DETRAN/ES
descumpriu o art. 4º da IS nº 15/2024 ao deixar publicar edital para a regularização de credenciamentos para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de aulas práticas veiculares. Desta forma, aduz que está desde 01/01/2025 impedida de executar a prestação de serviço e também de pedir nova habilitação.

Com arrimo nesses argumentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja restabelecido credenciamento da agravante até a publicação de nova normativa que regulamente os serviços de monitoramento eletrônico veiculares de aulas práticas de direção, bem como para manter o credenciamento da Impetrante até que seja feita a análise pelo impetrado sobre o atendimento, ou não, dos novos requisitos regulamentares.

Intimado para manifestar acerca da tutela provisória recursal, antes do seu exame, o
DETRAN/ES
apresentou petição de id. 12221649.

Em decisão de id. 12290155, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 12467241, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção no mérito (ID 12615919).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no processo.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001033-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

contra a r. decisão de id. 61151342 que, nos autos do “
Mandado de Segurança
” impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES,
indeferiu a tutela provisória vindicada.

A recorrente, em suas razões (id. 11925278), aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, posto que o
DETRAN/ES
descumpriu o art. 4º da IS nº 15/2024 ao deixar publicar edital para a regularização de credenciamentos para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de aulas práticas veiculares. Desta forma, aduz que está desde 01/01/2025 impedida de executar a prestação de serviço e também de pedir nova habilitação.

Com arrimo nesses argumentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja restabelecido credenciamento da agravante até a publicação de nova normativa que regulamente os serviços de monitoramento eletrônico veiculares de aulas práticas de direção, bem como para manter o credenciamento da Impetrante até que seja feita a análise pelo impetrado sobre o atendimento, ou não, dos novos requisitos regulamentares.

Intimado para manifestar acerca da tutela provisória recursal, antes do seu exame, o
DETRAN/ES
apresentou petição de id. 12221649.

Em decisão de id. 12290155, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 12467241, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção no mérito (id. 12615919).

Pois bem.

Cinge-se a questão recursal em verificar se o impetrante, ora agravante, faz jus à concessão da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, mediante a análise da presença dos requisitos da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
).

Na origem, o agravante alega violação do seu direito líquido e certo em razão de suposto ato coator omissivo do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo, diante da ausência de publicação de Edital regulamentador de credenciamentos, para a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de aulas práticas veiculares, conforme art. 4º da IS nº 15/2024 do DETRAN/ES. Vejamos:

Instrução de Serviço DETRAN Nº 15 DE 11/04/2024

Art. 1º Ficam revogadas as disposições das instruções de serviço abaixo relacionadas, no que se referem aos requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas.

[...]

XI - Instrução de Serviço N nº 198, DE 24 de setembro de 2019 - Credenciamento de empresa para Monitoramento aulas práticas de direção veicular na Categoria B;

XII - Instrução de Serviço N nº 199, de 24 de setembro de 2019 - Credenciamento de empresa para Monitoramento aulas práticas de direção veicular na Categoria A e ACC;

[...]

Art. 2º
As pessoas jurídicas e físicas que se encontram em funcionamento no dia 31/12/2023 nos termos das Instruções de Serviços ora revogadas, terão suas vigências prorrogadas até 31/12/2024.

Art. 3º Os pedidos de credenciamento de novas pessoas jurídicas e físicas ainda não concluídos serão extintos sem julgamento de seu mérito, diante da vigência da nova legislação de credenciamento previsto na Lei 14.133/21.

Art. 4º
Determinar que sejam publicados novos editais em substituição aos citados no artigo 1º, nos termos da Lei 14.133/21, até o dia 31/12/2024.

Por meio dos documentos de id. 57196898 e 57196899, comprova que foi credenciada junto à instituição para prestar os seguintes serviços, cuja validade se estenderia até
31/12/2024:

- sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação, categoria “B” ou mudança de categoria para as demais, excetuando-se a categoria “A” e “ACC”, cujo credenciamento era regulamentado pela Instrução de Serviço Nº 198/2019 do DETRAN|ES.

- sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação, exclusivamente nas categorias “A” e “ACC”, cujo credenciamento era regulamentado pela Instrução de Serviço Nº 199/2019 do DETRAN|ES.

Deve-se reconhecer, portanto, que o credenciamento da Agravante possuía prazo de validade certo e determinado, expirando em 31/12/2024, conforme art. 2º da IS nº 15/2024.

A expiração do prazo, por si só, extingue a autorização para a prestação do serviço. Assim, ao menos na fase inicial em que se encontra o processo na origem, não se vislumbra o direito líquido e certo para restabelecimento do seu credenciamento pela mora da Administração em editar novas regras.

De acordo com as informações colhidas das contrarrazões, a partir de uma investigação detalhada sobre o funcionamento dos sistemas de monitoramento extraída do relatório CI/GH/Nº 256/DETRAN-ES (id. 12467243), foram detectadas irregularidades nos modelos operados pelas empresas então credenciadas que comprometiam a integridade do processo de formação de condutores, razão pela qual foram revogadas as IS n. 198 e 199, por meio da IS 36/2024, de 03 de outubro de 2024. Veja-se:

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N n.º 36 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

[...]

Art. 1º Ficam revogadas as Instruções de Serviço nº 198, de 2019, e nº 199, de 2019, bem como quaisquer alterações posteriores que se referem à homologação de empresas de monitoramento de aulas práticas veiculares.

Deve-se destacar que a regulamentação do credenciamento e a definição dos critérios para homologação são atos administrativos discricionários, cabendo ao DETRAN/ES decidir sobre a oportunidade e conveniência da renovação ou reformulação do credenciamento, conforme o interesse público.

Ademais, ao contrário do que alega a agravante, parece-me que a descontinuidade do credenciamento não compromete a prestação do serviço público essencial, pois a reestruturação promovida pelo DETRAN/ES visa justamente aprimorar a fiscalização e garantir a integridade do processo de formação de condutores, como afirmado em contrarrazões.

Deve-se salientar que a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN não obriga o credenciamento de empresas responsáveis pelo monitoramento eletrônico das aulas práticas, visto que ao tratar do controle de frequência e acompanhamento nos cursos práticos, estabelece que o DETRAN deve manter controle contendo, entre outros, a "ficha de acompanhamento do candidato com assinatura
ou
verificação eletrônica de presença", permitindo adotar a interpretação de que o método é opcional.

Diante de todo o exposto, com base nos elementos trazidos aos autos, parece-me que o deferimento da medida para manter o credenciamento da agravante importaria indevida incursão judicial no mérito do ato administrativo. Isto porque, a título ilustrativo, mesmo com a publicação do edital, não seria possível assegurar a continuidade automática do credenciamento da agravante, sendo necessário o exame do eventual preenchimento dos novos critérios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)